Tribunal: TJBA
Processo: 8002626-85.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002626-85.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENIVALDO PATRICIO GALVAO

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS, JACKSON DEL REI DE FARIAS

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de Omissão. Litispendência e Coisa Julgada. Mandado de Segurança Coletivo. Parcial Acolhimento para Delimitação Temporal dos Efeitos da Sentença. Inexistência de Litispendência. Art. 1.022 do CPC/2015.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8002626-85.2021.8.05.0103, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão quanto à análise da existência de litispendência ou coisa julgada, diante da tramitação de Mandado de Segurança coletivo anterior sobre a mesma matéria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação da alegada litispendência; e (ii) se há efetivamente identidade de ações entre o presente feito e o Mandado de Segurança nº 8014168-21.2021.8.05.0000, de modo a justificar a extinção parcial ou total da ação originária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Verifica-se que o recurso, em sua maior parte, busca rediscutir matéria já apreciada, sem apontar vício específico no acórdão embargado.

4. A alegação de litispendência não prospera, uma vez que o Mandado de Segurança nº 8014168-21.2021.8.05.0000 já foi julgado, com a inclusão da verba na folha de pagamento do servidor no mês de janeiro de 2023, afastando a simultaneidade de tramitação entre as ações. Trata-se, portanto, de hipótese de coisa julgada material quanto às parcelas reconhecidas e quitadas na ação mandamental.
5. Reconhece-se, todavia, a necessidade de delimitar os efeitos da sentença recorrida até o mês de abril de 2021, marco anterior à impetração do referido mandado de segurança, subsistindo o interesse de agir na presente ação apenas em relação às diferenças anteriores não contempladas na decisão mandamental.

6. Ausente dolo processual manifesto, descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para delimitar os efeitos da sentença recorrida até abril de 2021, anterior à impetração do Mandado de Segurança nº 8014168-21.2021.8.05.0000, mantendo-se inalterado o acórdão embargado nos demais pontos.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022 e 80.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.